Tribunal: TJES
Processo: 5011964-03.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011964-03.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLO S PATRICK ROCHA GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO SIMPLES.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RÉU FORAGIDO. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CO
RR
ÉU
S
EM LIBERDADE. EXTENSÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DIVERSA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, sobretudo ao considerar a gravidade dos fatos e a circunstância de o paciente se encontrar foragido do distrito da culpa.

2. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando se revelarem insuficientes.

3. Tendo em vista que o paciente não se encontra na mesma situação jurídico-processual dos corréus em que foi concedida a liberdade provisória, inviável a aplicação do efeito extensivo.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011964-03.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLO S PATRICK ROCHA GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARLOS PATRICK ROCHA GOMES
, que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio simples em concurso de agentes (art. 121,
caput,
c/c art. 29, ambos do CP), sendo apontado como autoridade coatora, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES.

Aduz a impetrante, em síntese, que os outros dois corréus, obtiveram a revogação da custódia cautelar, fazendo, o paciente,
jus
à extensão dos efeitos, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, vez que se encontra sob a mesma situação jurídico-processual.

Alega, ainda, que, a decisão hostilizada, carece de fundamentação concreta e idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Pondera que, medidas cautelares alternativas à prisão, são suficientes ao caso em tela.

Ante o exposto, requer, liminarmente, que “
seja determinada a extensão subjetiva dos efeitos das decisões concessivas de liberdade proferidas nos autos do processo nº 0001186-15.2022.8.08.0026 em favor dos demais réus (art. 580, do CPP), com a consequente revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, por não se encontrarem presentes os seus requisitos, substituindo-a por cautelares diversas, nos termos dos artigos 318 e 319 do CPP
”. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que na noite do dia 07 de outubro de 2022, em via pública, na Rua não informada, em frente a escola Vadeia, na área do Posto de Saúde, Itaipava, naquele município de Itapemirim/ES, o paciente e outros dois corréus, numa cooperação consciente e recíproca, utilizando-se de armas de fogo, desferiram vários disparos contra a vítima FERNANDO HENRIQUE MARQUEZ CARVALHO, causando-lhe as lesões que foram causas eficientes de sua morte.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.

Quanto ao requerimento de aplicação do efeito extensivo das decisões concessivas de liberdade provisória, em favor dos demais réus, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, vislumbro que não é idêntica a situação jurídico-processual entre o paciente e os corréus VITOR MARVILA GOMES e FELIPE FARIA DA SILVA, posto que MARLOS (ora paciente), se encontra foragido do distrito da culpa, desde a ocorrência do crime, onde, não foi mais encontrado.

Aliás, consta das informações da autoridade impetrada que “
foi determinada a expedição de novo mandado de citação
e, na hipótese de restar infrutífero novamente, a realização de citação por edita
l”.

Quanto a custódia cautelar, constato que a decisão que a manteve (id. 6256022), está embasada em elementos objetivos do caso, aliados aos pressupostos e requisitos da segregação cautelar.

Na espécie, a prisão preventiva encontra-se justificada para a garantia da ordem pública, para possibilitar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, porquanto, além da gravidade concreta dos fatos, deflui-se que o paciente se encontra foragido do distrito da culpa desde a ocorrência do crime, onde, não foi mais encontrado, quedando-se em local incerto e não sabido.

Merece destaque que “
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias originárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
” (
STJ,
AgRg no RHC n.º 117.337/CE, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJE 28/11/2019).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual se encontra regularmente fundamentada, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Deve, pois, ser aplicado no caso o Princípio da Confiança no Juiz, eis que detém contato mais próximo com os fatos, possuindo maiores condições de analisar a necessidade da imposição da segregação cautelar.

Além disso, vale ressaltar que o delito imputado, previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal, possui pena privativa de liberdade máxima cominada em 30 (trinta) anos, de modo que a situação em apreço também se enquadra no pressuposto contido no inciso I do art. 313 do CPP.

São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do remédio heroico.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.